Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA. MENSAGENS DE TEXTO E EMAILS EXCESSIVOS. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato entabulado entre as partes, declarar a inexistência de qualquer débito, bem como determinar que as rés se abstenham de efetuar qualquer cobrança, sob pena de multa cominatória.
3. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
4. Sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. Na espécie, incontroversas as cobranças, por meio de mensagens de texto, realizadas pela parte ré/recorrida, para cobrança de dívida inexistente.
7. Nada obstante, tais cobranças, “de per si”, não são hábeis a vulnerar os atributos de personalidade da autora/recorrente, tratando-se de vicissitudes do cotidiano a que todos os conviventes em sociedade estão sujeitos. Decerto, não se comprovou eventual perturbação do sossego ou do trabalho pela cobrança indevida que sinalizasse abalo à psique. Ademais, não se demonstrou a realização de cobrança por meio vexatório ou a inscrição em cadastro de inadimplentes, tampouco foi delineada objetivamente considerável perda de tempo útil para sanar o imbróglio extrajudicialmente. Logo, incabível a condenação por danos morais.
8. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a autora/recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.